Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MACULADO POR ASSINATURA FALSA. PERÍCIA JUDICIAL. TÍTULO OBJETO DE MONTAGEM. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE QUE LEVA À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA BASEADA LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE ARTIGO 479 CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame :
1.Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que acolheu embargos à execução, sob fundamento de nulidade de título executivo ante ocorrência de falsificação/montagem da assinatura do contrato reconhecida por meio de laudo pericial judicial.Requer o apelante a reforma do decisum, a fim de que seja reconhecida a validade do pacto, tendo em vista não ter manipulado o documento e ante sua boa-fé objetiva.
II. Questão em discussão
2.Há três questões em discussão: (i) saber se houve preclusão consumativa a justificar o acolhimento da preliminar de preclusão consumativa pela não juntada tempestiva do comprovante de pagamento das custas processuais relativas aos embargos à execução; e (ii) saber se válido o título executivo em face da boa-fé objetiva do apelante.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema Repetitivo 676 do STJ, “Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos”.
4. Portanto, ainda que, de fato, o recolhimento tivesse ocorrido intempestivamente, o que não é o caso dos autos, haveria que se considerar o pagamento fora do prazo, se feito após intimação e antes de uma decisão de extinção, como sendo válido, evitando o cancelamento e regularizando o processo, em prestígio ao direito à tutela adequada e efetiva, à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito. Preliminar de preclusão consumativa rejeitada.
5. Embora o julgador, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, não pode afastá-las, se não possui outros elementos que justifiquem a descaracterização da perícia, uma vez que se trata de parecer técnico e especializado, sem o qual, o desfecho da demanda seria comprometido.
6. As conclusões do perito oficial devem ser acatadas quando apresentadas em laudo bem elaborado e fundamentado, por ser ele terceiro imparcial e equidistante dos interesses das partes.
7. No caso, o título que suporta o feito executivo encontra-se maculado pela assinaturanele aposta, cuja inautenticidade foi atestada, com suficiente certeza, pela perícia grafotécnica. Assim, a existência de elementos comprovadamente falsos dele retiram qualquer legitimidade, o que determina a extinção da execução por ausência de título líquido, certo e exigível.
IV. Dispositivo
8.Recurso conhecido. Preliminardepreclusão consumativa rejeitada. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, 331, 373, 429, II, 479, 783.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 676 (REsp n. 1.361.811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 4/3/2015); AgInt no AREsp n. 2.418.667/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/5/2025; AgInt no AREsp n. 1.736.299/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 9/6/2023. TJDFT, Acórdão 2065006, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 05/11/2025; Acórdão 1904928, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 14/08/2024; Acórdão 1859033, Rel. Des. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 07/05/2024; Acórdão 1164070, Rel. Des. CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, j. 03/04/2019.